Tribunal: TJDFT
Processo: 0719465-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719465-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME AGRAVADO: PIRES LEAL EMPREENDIMENTOS S/S D E S P A C H O Tendo em vista que a averbação da penhora há que ser realizada nos que deram origem ao presente agravo, prossiga-se com o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator